Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-58.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004606-58.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004606-58.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Fundação Universidade Do Estado De Mato Grosso

Recorrido(s):

Wilbun de Andrade Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO EM COMISSÃO PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4. LEI COMPLEMENTAR 319/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, verifico que o autor exerceu as funções do cargo de Diretor Político-Pedagógico e Financeiro de Unidade Regionalizada (DPPF) (DGA-4) e de acordo com a redação da Lei Complementar n. 319/2008, esta disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, da unidade de Diamantino-MT, fato que dá direito ao recebimento do DGA-4.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25a edição, p. 82).”.
Em que pese a tese de defesa da Requerida, a Lei Complementar 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT:

Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações. § 1o O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar. § 2o Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual.

3. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO.

UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
N.U RI no
1004621-27.2020.8.11.0006
, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21.09.2021
).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

4. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para:
a)

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA-4, respeitada a prescrição quinquenal correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021